Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0718116-41.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 158193240 dos autos originários n. 0719410-28.2023.8.07.0001) de indeferimento da tutela provisória, objetivando a exclusão de matéria jornalística envolvendo o agravante na página eletrônica das agravadas. Eis o teor da decisão: A matéria trazida pela parte requerente traz um suposto estelionato amoroso e violência psicológica contra mulheres, fazendo com que a parte requerente fosse investigada pela Polícia Civil. Neste sentido, constou da reportagem o seguinte:” O brigadista Fábio Gomes Batista, de 42 anos, foi denunciado por estelionato amoroso e violência psicológica contra mulheres. A Polícia Civil investiga o caso após pelo menos oito possíveis vítimas se reunirem em grupos de WhatsApp para trocar informações e entender os padrões no comportamento do homem que se passava por enfermeiro”. A reportagem trouxe espaço para o requerente se manifestar, que trouxe o seguinte: “Procurado pela coluna, o brigadista afirmou que não tinham conhecimento sobre nenhuma apuração ocorrendo no âmbito da Polícia Civil. “Não tenho conhecimento. Eu sei que isso não é verdade, porque não fiz violência com mulher nenhuma. Muito menos estelionato”, resumiu”. Nesta dinâmica, não vislumbro, por ora, qualquer ato ilícito promovido pelo jornal réu, que se valeu do direito à informação, trazendo à matéria jornalística fatos que encontram-se sob investigação perante a Polícia Civil. Não é necessário aguardar o término de toda a investigação, como muito bem admite a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: [...] Portanto, não vislumbro qualquer ato ilícito promovido pela parte requerida, que se valeu do princípio da liberdade de expressão para informar os seus leitores, concedendo ao requerente imediata oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. O agravante sustenta que a matéria publicada em 07/05/23 é inverídica. Afirma que não há procedimento investigatório em curso na PCDF, o que não foi considerado pelo juízo singular. Diz que a notícia se baseou em ocorrência policial registrada pela sua ex-mulher, que não aceita a separação litigiosa e, “desde 2021 vem arquitetando de alguma forma, estampar o agravante nas paginas de jornais”. Alega que as agravadas não observaram cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos noticiados, imputando ao agravante atos inverídicos, popularmente conhecidos como "fake news". Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a retirada da matéria jornalística impugnada e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Diante desse quadro, a determinação de retirada de publicação veiculada na internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. Nesse sentido, o julgado em sede de reclamação pelo eg. Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 9.5.2018) A propósito, confira-se o precedente julgado neste eg. TJDFT: [...] 4. Na realidade, o caso em tela envolve conflito entre direitos fundamentais. 4.1. Por um lado, tem-se a vida privada, a imagem e a honra do autor. 4.2. E, sob outro ângulo, a liberdade de imprensa. 5. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. 5.1. Para o acolhimento da pretensão autoral, seria necessário fazer prevalecer o bloco dos direitos que dão conteúdo aos interesses do requerente. 5.2. Ocorre que o STF, ao realizar uma ponderação entre os blocos de direitos de personalidade envolvidos, tem dado prevalência à liberdade de imprensa, assegurado o direito de resposta, num segundo momento, para o ofendido buscar eventual reparação de danos. 5.3. Precedente do STF: "(...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras." (ADPF 130, Relator Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 05/11/2009). 6. De toda forma, a aplicação, ao caso concreto, dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento improvido. (AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 1.2.2017, DJe 8.2.2017) No caso, como bem anotado pelo juízo singular, a reportagem trouxe espaço para o requerente se manifestar, que trouxe o seguinte: “Procurado pela coluna, o brigadista afirmou que não tinham conhecimento sobre nenhuma apuração ocorrendo no âmbito da Polícia Civil. “Não tenho conhecimento. Eu sei que isso não é verdade, porque não fiz violência com mulher nenhuma. Muito menos estelionato”, resumiu”. Além disso, a conversa de WhatsApp acostada aos autos demonstra que o repórter ressaltou ao agravante que “o espaço permanecerá aberto para futuras manifestações. Qualquer coisa só me mandar que eu encaixo na matéria” (id. 157993365 – p. 3 na origem). Nesse contexto, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator